Tribunal: TJSP
Processo: 2101161-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101161-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
agravante JPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, são
agravados MICHAEL SAES DUARTE DE OLIVEIRA e ZENAIDE DA
SILVA LEITE.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101161-24.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 2
Agravo de Instrumento - n° 2101161-24.2020.8.26.0000
Agravante/Exequente:
JPM
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES S/A
Agravados/Executados: MICHAEL SAES DUARTE DE OLIVEIRA e
ZENAIDE DA SILVA LEITE
MM. Juiz de Direito: Sérgio Noboru Sakagawa
Comarca de São Caetano do Sul 3a Vara Cível
Voto no 31763
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. CITAÇÃO DOS
CAUCIONANTES. Incabível. A garantia real de caução não se
confunde com a garantia fidejussória da fiança. Suficiência da
intimação da penhora realizada. RECURSO DA EXEQUENTE
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível (e-
fls. 166, autos originários), nos autos do Cumprimento de sentença no
0006570-63.2017.8.26.0565 apresentado por JPM EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S/A em face de MICHAEL SAES DUARTE DE OLIVEIRA E
ZENAIDE DA SILVA LEITE, que determinou a suspensão do feito, com a expedição
de carta de citação aos garantidores para que se manifestassem.
Inconformada,
a
Exequente
interpôs
o
presente recurso (e-fls. 01/11), pleiteando a retomada do feito, aduzindo que
inexiste qualquer irregularidade no cumprimento de sentença, pois os caucionantes
já foram devidamente intimados.
Preenchidos os requisitos legais, o recurso foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101161-24.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 3
recebido apenas em seu efeito devolutivo (e-fls. 153).
Intimados os Agravados/Executados, decorreu
“in albis” o prazo para apresentação de contraminuta.
É o relatório sucinto.
Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual
foi determinada a suspensão do feito, para fins de citação dos caucionantes,
motivando a interposição do presente recurso.
Assim, a questão do recurso resume-se na
possibilidade de prosseguimento do feito diante da intimação já realizada aos
caucionantes.
Nos autos originários houve a penhora do
imóvel objeto da matrícula no 11.823 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de São
Caetano do Sul/SP, oferecido como garantia pelos caucionantes Gregório Barrese e
Marli Saes para a quitação de eventual dívida locatícia dos Executados, como
constou do contrato realizado:
“(13) Para garantia de todas as obrigações
contratuais ora convencionadas: Os CAUCIONANTES: GREGORIO BARRESE, italiano,
divorciado ..., MARLI SAES, brasileira, solteira..., dão em caução por livre e espontânea
vontade o imóvel objeto da matrícula no 11.823, do 2o CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS DE SÃO CAETANO DO SUL ... A caução é feita de acordo com o permissivo
contido no inciso I do artigo 37 da Lei 8.245/91 e artigos 167, inciso II, número oito, e 169
da Lei 6.015/73, até o total cumprimento de todas as obrigações contratuais, mesmo após
desocupado o imóvel, ... Assim desde já autorizam os Caucionantes que se averbe a
presente caução junto à Matrícula no 11.823, do referido imóvel, nos termos do inciso II,
número 8, do art. 167 da Lei 6.015/73.”
Após a realização da penhora, foi proferida a r.
decisão, ora agravada:
“Vistos. Melhor examinando os autos percebe o
Juízo grave irregularidade no presente cumprimento de sentença. Decorre ele de execução
de locativos oriundos de ação de conhecimento promovida pela Exequente contra os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101161-24.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 4
locatários, conforme se pode perceber pelo dispositivo da sentença então prolatada. Se
assim acontece nada obsta o implemento do cumprimento de sentença, entretanto, a
principio, constando no polo passivo os locatários. Inegável que os garantidores são
responsáveis solidários, por isso, nada impede que componham o polo passivo do
cumprimento de sentença, entretanto, para isso, considerando os princípios do contraditório
e da ampla defesa e pelo fato de não terem participado do processo de conhecimento, ao
contrário dos locatários, deverão ser citados para o presente cumprimento de sentença a
fim de que possam apresentar a defesa que entenderem conveniente. Dessa forma,
determino a suspensão do andamento do presente cumprimento de sentença,
determinando expedição de carta de citação aos garantidores para que aqui se manifestem
no prazo de 15 dias, a teor do contido no artigo 523, CPC, devendo a Exequente
providenciar o recolhimento da devida taxa postal, após o que o feito terá seu regular
seguimento. Dê-se ciência ao leiloeiro da presente decisão”.
Ocorre que, como o contrato de locação previu
cláusula de garantia, na modalidade de caução em bem imóvel, prestada pelos
terceiros Gregorio e Marli, devidamente registrada na matrícula (fls. 07/09), nos
termos do art. 37, I, da Lei no 8.245/91, é permitida a penhora sobre a garantia,
ainda que os terceiros caucionantes não tenham integrado o polo passivo da
demanda.
Destaca-se, neste ponto, que a garantia foi
prestada na modalidade caução (art. 37, I da Lei 8.245/91), e não na modalidade
fiança, inexistindo, portanto, responsabilidade solidária dos caucionantes. Há,
apenas, a garantia real que incide sobre o imóvel indicado.
Desta forma, certificada a intimação de ambos
os caucionantes acerca da penhora realizada (fls. 72 dos autos originários), não há
óbice ao prosseguimento do feito, uma vez que é inadequada a citação dos
garantidores.
Nesse sentido:
“Locação comercial. Ação de despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança. Cumprimento de sentença. Penhora de imóvel dado em caução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101161-24.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 5
locatícia. Garantia real prestada por terceiros. Desnecessidade de que tenham integrado a
lide. Possibilidade de penhora. Necessidade de intimação pessoal dos caucionantes.
Recurso provido, com observação.” (TJSP, 28a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2210172- 90.2017.8.26.0000, Des. Relator: Cesar Lacerda, j.
27/02/2018) (destacado).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO
DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE
PARA DECRETAR A RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, SEM O DECRETO DE
DESPEJO EM RAZÃO DA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA INSTAURADO PELO PATRONO DO AUTOR PARA COBRANÇA DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
PREVISÃO
CONTRATUAL
EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE CUSTAS, DESPESAS
PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ORIUNDOS DO CONTRATO -
REQUERIMENTO DE PENHORA DO IMÓVEL DADO EM CAUÇÃO POSSIBILIDADE
GARANTIA REAL IRRELEVÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DOS CAUCIONANTES NA FASE
DE CONHECIMENTO, EMBORA CIENTIFICADOS DECISÃO REFORMADA PARA
DEFERIR A PENHORA E DETERMINAR A INTIMAÇÃO DOS CAUCIONANTES. Agravo de
instrumento” (TJSP, 36a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2048277-18.2020.8.26.0000, Des. Relator: Jayme Queroz Lopes, j. 03/09/2020)
(destacado).
“EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE AÇÃO DE DESPEJO FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CAUCIONANTES ILEGITIMIDADE - Os garantidores não são fiadores,
limitando-se a oferecer um bem individualizado como caução ao contrato de locação
vigente entre as partes. Segundo o contrato, firmaram como “caucionantes” oferecendo
para o débito da locatária bem de sua propriedade ('haftung' sem 'schuld' próprio); -
Consequentemente, os agravantes são ilegítimos para figurar no polo passivo da demanda
- sem prejuízo da excussão do bem dado em garantia para a satisfação do débito mediante
simples intimação dos garantidores. RECURSO PROVIDO” (TJSP, 30a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2166115-16.2019.8.26.0000, Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101161-24.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 6
Relator: Maria Lúcia Pizzotti, j. 02/10/2019) (destacado).
Logo, reconhecido o descabimento da citação
dos caucionantes, bem como a realização da intimação da penhora, o presente
recurso merece provimento.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Exequente,
para o prosseguimento da marcha processual, sem a citação dos caucionantes.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora